Tribunal: TJDFT
Processo: 0739156-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DA AUTORA. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a restabelecer a GPS – Gratificação em Políticas Sociais – nos seus contracheques, bem como ao ressarcimento das contribuições previdenciárias pagas relativas a GPS.
2. Narra a recorrente que depois de quase 6 anos de vigência da Lei 5.184 de 2013, com pagamento da GPS aos aposentados e pensionistas, o DF entendeu que a referida gratificação não seria devida, sob fundamentação de tratar-se de gratificação de natureza propter laborem. Afirma que a gratificação é devida a todos os servidores da carreira, com diferenciação do percentual devido em razão do local de trabalho, mas o fundamento para o recebimento da gratificação era apenas ser servidor da carreira da assistência social. Argumenta que tem direito ao restabelecimento da referida gratificação. Alternativamente, requer a devolução dos valores descontados a título de Previdência Social. Contrarrazões apresentadas.
3. Quanto à análise da legalidade ou não da supressão da gratificação em questão, o art. 6o, VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, assim prescreve: (...) VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste art. 6o.
4. Já a Lei 5.184/2013, que alterou a mencionada Lei Distrital no 2.743/2001, prevê, em seu art. 20, que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência”.
5. Assim, depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laborem e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria. Portanto, nesse ponto, correta a sentença recorrida.
6. Nesse mesmo sentido, cumpre destacar os precedentes: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versus Distrito Federal.; (Acórdão 1308877, 07154883620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS à aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, respeitada a prescrição quinquenal (e a sua interrupção a partir de 25/02/2014, data em que foi ajuizada ação coletiva com este fim). Neste ponto, deve-se acolher os cálculos apresentados pela autora no ID 25508034, que totaliza o valor de R$ 2.582,35, uma vez que o Distrito Federal não trouxe cálculos específicos e detalhados quanto a esta parte da pretensão da autora.
8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido alternativo, a fim de condenar o Distrito Federal a restituir à autora o valor de R$ 2.582,35, a título das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS a partir de 02/2014, com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-e, a contar de cada parcela descontada.
9. Sem custas por ser a recorrente beneficiário da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.